Tribunal: TCU
Processo: 040.772/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Fundação Oswaldo Cruz relativa ao Exercício Financeiro de 2018

Inteiro teor:
Acórdão 8169/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de prestação de contas ordinárias da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) relativas ao exercício de 2018, sendo organizado de forma individual, conforme classificação constante do art. 5o da Instrução Normativa/IN TCU 63/2010 e do anexo I à Decisão Normativa/DN TCU 172/2018. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) concluiu que devem ser julgadas regulares as contas dos gestores responsáveis da Fiocruz, apontados no item 139, I, da instrução de peça 12, dando-lhes quitação plena; Considerando que o representante do Ministério Público de Contas manifesta-se de acordo com a proposta uniforme de encaminhamento alvitrada pela Unidade Técnica, às peças 12-13, sem prejuízo de sugerir correção no nome do Sr. "Antônio Eugênio Castro Cardoso de Almeida", grafado incorretamente como "Antônio Eugênio Castro de Almeida" (peça 12, p. 23); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, incisos I, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, em julgar regulares as contas dos responsáveis arrolados neste processo, dando-lhes quitação plena; e comunicar esta deliberação à Fiocruz. 1. Processo TC- Processo 040.772/2019-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Alex Alexandre Molinaro (XXX.550.697-XX); Alex Lima de Carvalho (XXX.445.307-XX); Álvaro Funcia Lemme (XXX.050.767-XX); Anakeila de Barros Stauffer (XXX.356.317-XX); Andrea da Luz Carvalho (XXX.527.067-XX); Antônio Eugenio Castro Cardoso de Almeida (XXX.662.965-XX); Antônio Lima Ornelas (XXX.284.017-XX); Artur Roberto Couto (XXX.664.747-XX); Bruno Dallagiovanna Muniz (XXX.455.347-XX); Carla de Freitas Campos (XXX.731.427-XX); Carlos Mauricio Guimaraes Barreto (XXX.250.387-XX); Carlos Maurício de Paulo Maciel (XXX.922.557-XX); Claudia Domingues da Silva (XXX.586.557-XX); Claudia Santos Turco (XXX.022.017-XX); Cleber Luiz Dias de Araujo (XXX.155.317-XX); Cristiani Vieira Machado (XXX.040.067-XX); Deolinda Vieira Costa (XXX.602.617-XX); Eduardo Chaves Leal (XXX.283.937-XX); Eduardo Marcelo de Lima Sales (XXX.319.337-XX); Fabio Bastos Russomano (XXX.672.657-XX); Felipe Gomes Naveca (XXX.129.557-XX); Flavia Silva (XXX.262.737-XX); Geraldo Sorte (XXX.899.481-XX); Hermano Albuquerque de Castro (XXX.490.257-XX); Italo Cesar Kircove (XXX.828.237-XX); Jacques Sochaczewski (XXX.094.077-XX); Jorge Souza Mendonça (XXX.362.417-XX); Jose Leonídio Madureira de Sousa Santos (XXX.997.487-XX); Jose Paulo Gagliardi Leite (XXX.006.027-XX); João Gonçalves Barbosa Neto (XXX.184.607-XX); Juliano de Carvalho Lima (XXX.465.960-XX); Justa Helena Braga Franco (XXX.638.857-XX); Katia Sydronio de Souza (XXX.294.667-XX); Laiza Daniele Nunes de Assumpção (XXX.955.766-XX); Manoel Barral Netto (XXX.600.145-XX); Marcia Correa e Castro (XXX.901.497-XX); Marco Antônio Carneiro Menezes (XXX.900.467-XX); Marco Aurelio Krieger (XXX.271.729-XX); Marcos Jose de Araujo Pinheiro (XXX.332.517-XX); Maria Elisa Andries dos Reis (XXX.408.247-XX); Maria Fabiana Damásio Passos (XXX.903.755-XX); Marilda de Souza Gonçalves (XXX.851.845-XX); Mauricio Zuma Medeiros (XXX.466.717-XX); Mário Santos Moreira (XXX.386.357-XX); Nisia Veronica Trindade Lima (XXX.005.407-XX); Octavio Augusto Franca Presgrave (XXX.427.767-XX); Osvaldo Pompilio de Melo Neto (XXX.642.831-XX); Paulo Marchiori Buss (XXX.576.100-XX); Paulo Roberto Elian dos Santos (XXX.474.917-XX); Ricardo de Godoi Mattos Ferreira (XXX.488.648-XX); Roberto Pierre Chagnon (XXX.664.137-XX); Rodrigo Correa de Oliveira (XXX.830.566-XX); Rodrigo Murtinho de Martinez Torres (XXX.574.727-XX); Rosane Cuber Guimarães (XXX.972.677-XX); Simone Ramos (XXX.782.507-XX); Sinval Pinto Brandao Filho (XXX.932.754-XX); Solange Siqueira Duarte dos Santos (XXX.043.497-XX); Sérgio Luiz Bessa Luz (XXX.520.777-XX); Valcler Rangel Fernandes (XXX.673.637-XX); Valdeyer Galvão dos Reis (XXX.610.195-XX); Valdilea Goncalves Veloso dos Santos (XXX.575.797-XX); Wagner de Jesus Martins (XXX.600.057-XX); Wania Regina de Tolentino Santiago (XXX.457.057-XX); Zélia Maria Profeta da Luz (XXX.079.906-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.